Tribunal: TJBA
Processo: 0000895-89.2011.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000895-89.2011.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: BENTO FROTA TEIXEIRA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, fundamentada no abandono da causa pelo não recolhimento de custas processuais e na ausência de regularização do polo passivo após notícia informal de óbito do réu. II. Questão em discussão 2. Verifica-se a necessidade de intimação pessoal do autor como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa. 3. Avalia-se a configuração de decisão surpresa ao extinguir o feito por ausência de pressuposto processual decorrente de óbito não comprovado documentalmente, sem prévia e específica determinação judicial para emenda à inicial. III. Razões de decidir 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1º, impõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a inércia no prazo de cinco dias antes da decretação de extinção do processo por abandono da causa, sendo insuficiente a mera intimação do advogado pelo diário oficial. 5. A notícia de falecimento fornecida informalmente por terceiro a oficial de justiça constitui indício que demanda averiguação, não autorizando a imediata extinção do processo por falta de pressuposto processual. O art. 313, § 2º, I, do Código de Processo Civil determina que o juízo deve ordenar especificamente a emenda da petição inicial para a citação dos sucessores, o que não ocorreu, evidenciando ofensa ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias. 2. É nula, por violação ao princípio da não surpresa, a sentença que extingue o processo com base em notícia informal de óbito sem oportunizar a comprovação documental e a regularização do polo passivo." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000895-89.2011.8.05.0153, em que figuram como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Apelado BENTO FROTA TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça